Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722567-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAGNO RODRIGUES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DA DEFESA. SEQUESTRO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO E PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. Se a vítima teve a sua liberdade cerceada pelo acusado, no trajeto entre o Sobradinho-DF e a Asa Sul-DF, cujo interregno estimado de viagem é de 40 minutos, tem-se que o tempo foi juridicamente relevante a tipificar o delito de sequestro, não se tratando de mero constrangimento ilegal. 3. A lei exige, para efeitos de configuração do delito previsto no art. 147-A do CP, que a perseguição ocorra de forma reiterada, isto é, constante, habitual. Uma única conduta, mesmo que inconveniente, não configura o delito. 4. Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência se fundada em condenação definitiva anterior por contravenção penal. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em face do disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, conforme entendimento consagrado na Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça. 6. Se a reprimenda fixada é inferior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais foram valoradas com neutralidade, cabível a concessão da suspensão condicional da pena. 7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da Defesa. Negou-se provimento ao recurso ministerial. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 146 e 148, ambos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente dolo direcionado à privação da liberdade da vítima, cuja liberdade de ir e vir teria sido cerceada por lapso temporal curto e que não teria sido juridicamente relevante para tipificar o delito de sequestro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJMT e do TJDFT e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, ao argumento de que o arcabouço probatório seria frágil para lastrear a condenação. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 44, inciso I, do Código Penal, asseverando ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Anamaria Prates Barroso, OAB/DF 11.218 e OAB/SP 322.681. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 44, inciso I, 146 e 148, todos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que concerne ao crime de sequestro, da análise da prova oral existente nos autos, verifica-se que a vítima prestou depoimentos firmes e coerentes em fase extrajudicial e em Juízo, indicando que, no dia dos fatos, o réu a impediu de descer do carro que ele dirigia e acelerou o automóvel de forma perigosa. De acordo com os áudios de ID’s 49134461, 49134462 e 49134463, o réu conduziu o veículo em alta velocidade e, a todo momento, sugeria que a vítima pulasse do automóvel, embora ela tenha pedido, por diversas vezes, para que ele parasse e a deixasse descer (ID 51896482 - Pág. 9). Além disso, ao determinar que ela pulasse, o réu fazia ameaças, dizendo que aceleraria o carro ao máximo, pois queria ver “a bagaceira total”. O réu deu a entender que, caso a vítima tentasse pular do carro para se livrar da situação de sequestro, ele criaria uma situação ainda mais perigosa para ela, acelerando ainda mais o veículo. Nesse sentido, não há como aderir ao pedido de absolvição formulado pela defesa do apelante. Inviável, ainda, a desclassificação do crime de sequestro para o de constrangimento ilegal, uma vez que o tempo de restrição de liberdade da vítima – cerca de 40min (quarenta minutos) - foi juridicamente relevante e apto a configurar o crime de sequestro (ID 51896482 - Pág. 10). O recorrente não faz jus à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a prática de infrações mediante violência e grave ameaça, em contexto de violência doméstica, contrariando o disposto no artigo 44, inc. I, do Código Penal, e na Súmula n.o 588 do Superior Tribunal de Justiça (ID 51896482 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada Anamaria Prates Barroso, OAB/DF 11.218 e OAB/SP 322.681. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024